Tribunal: TJSP
Processo: 2022838-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Determinação de bloqueio de conta de WhatsApp vinculada ao número de telefone indicado na inicial. Manutenção. Legitimidade do 'Facebook', pois a 'Whatsapp' integra o mesmo grupo econômico. Presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência. Utilização indevida da imagem da agravada com a possibilidade de causar prejuízos. Agravo desprovido.